Tribunal: TJSP
Processo: 2026543-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação de imóvel. Despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Concessão de liminar.

INSURGÊNCIA DO REQUERIDO/LOCATÁRIO. Desocupação voluntária do imóvel após a interposição do recurso. Perda superveniente do interesse recursal. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

RECURSO NÃO CONHECIDO.